Tribunal: TJBA
Processo: 8001272-83.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001272-83.2019.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SILEIDE DOS SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE, MARIA PAULA GALVAO NUNES BOA SORTE APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta por servidora municipal, a qual impugnava a constitucionalidade da Lei Municipal nº 500/2016, que reduziu o teto da gratificação de produtividade de 100% para 90% da remuneração do Secretário Municipal. A embargante alegou omissão quanto à análise da referida norma, à suposta redução nominal de sua remuneração e à necessidade de prova pericial. Pleiteou também efeitos infringentes e o prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao afastar a inconstitucionalidade da lei municipal e rejeitar a alegação de redução nominal da remuneração, sem determinar prova pericial, e se houve enfrentamento suficiente dos dispositivos legais e constitucionais invocados. III. Razões de decidir 3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, servindo apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022). 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas, inclusive a constitucionalidade da norma impugnada à luz do princípio da irredutibilidade de vencimentos. 5. A gratificação de produtividade possui natureza variável e está condicionada ao desempenho funcional, não se confundindo com vencimento básico, não havendo direito adquirido à forma de cálculo ou percentual máximo anterior. 6. A embargante não comprovou a redução nominal da remuneração, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC. 7. A perícia não é cabível sem que tenha havido prévio reconhecimento do direito às diferenças pleiteadas. 8. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A gratificação de produtividade de natureza pro labore faciendo pode ter seu teto alterado por lei municipal, desde que mantido o valor nominal da remuneração global. 2. A redução do teto de gratificação variável não caracteriza, por si só, violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Omissão, obscuridade ou contradição não se configuram quando a decisão embargada enfrenta de forma clara e fundamentada todas as matérias pertinentes." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373, I Jurisprudência relevante citada: Tema 339/STF; STJ, AgRg no AREsp 476.474/SP; Súmula 473/STF Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001272-83.2019.8.05.0074, em que figuram como apelante SILEIDE DOS SANTOS DE OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE DIAS DAVILA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador, 18 de Novembro de 2025.